Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015540-28.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA FIXA E INTERNET. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE NOMENCLATURA EM FATURA. "VIVO FIBRA". SERVIÇO PRESTADO POR CABEAMENTO METÁLICO (COBRE). PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO UNILATERAL E INDEVIDO DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES. REJEIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO PREJUÍZO. ENCARGOS FINANCEIROS. LEI N. 14.905/2024. DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, reconheceu a ocorrência de propaganda enganosa pela oferta de tecnologia de fibra ótica inexistente e a ilicituside na desativação de linhas telefônicas fixas, com a condenação da operadora ao pagamento de danos morais e rejeição dos pleitos de lucros cessantes e repetição de indébito.
2. Requerimentos do recurso:
2.1. Operadora requerida: (i) o afastamento da propaganda enganosa pela ciência prévia da consumidora quanto à tecnologia disponível; (ii) a regularidade da desativação da rede metálica; (iii) a exclusão ou redução do dano moral por ausência de lesão à honra objetiva e a adequação dos encargos financeiros;
2.2. Empresa requerente: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) no mérito, a condenação em lucros cessantes pela interrupção do canal de vendas; (iii) a repetição de indébito em dobro pelo serviço qualitativamente diverso; (iv) a majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se a inclusão da expressão "Vivo Fibra" nas faturas de serviço prestado via cabeamento metálico caracteriza propaganda enganosa; (iii) aferir a regularidade do cancelamento unilateral das linhas telefônicas fixas mantidas pela empresa; (iv) determinar a ocorrência e a extensão do dano moral suportado pela pessoa jurídica; (v) examinar o cabimento de lucros cessantes com base em planilha de faturamento interno; (vi) apurar a viabilidade da repetição de indébito e a sua forma; e (vii) definir os critérios de aplicação de juros e correção monetária após a vigência da Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer a perícia contábil no momento processual oportuno da especificação de provas, configurando preclusão temporal, além de o juiz ser o destinatário das provas e possuir o poder-dever de indeferir diligências inúteis nos termos do art. 370 do CPC. A prova testemunhal também é inidônea para quantificar prejuízo financeiro com a precisão do art. 402 do CC.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada quando evidenciada a vulnerabilidade técnica e a assimetria informacional de microempresa do ramo farmacêutico frente à operadora de telecomunicações, em linha com o precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.019.403/SC.
6. Caracteriza-se propaganda enganosa por omissão, nos termos do art. 6o, III, e do art. 37, § 3o, do CDC, e violação à boa-fé objetiva do art. 422 do CC, a conduta da operadora que altera unilateralmente a descrição do serviço para "Vivo Fibra" em faturas mensais, gerando falsa expectativa de aprimoramento tecnológico, embora tenha mantido a prestação por fiação metálica (cobre) inferior.
7. Configura conduta abusiva e violação ao art. 51, IV, do CDC a desativação unilateral de todas as linhas telefônicas fixas da empresa após pedido exclusivo de cancelamento do serviço de internet, sobretudo quando as linhas permaneceram inoperantes por mais de 40 dias e necessitaram de liminar judicial para o restabelecimento.
8. A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, conforme a Súmula n. 227 do STJ, desde que haja demonstração de abalo à sua honra objetiva, reputação ou bom nome perante terceiros, não se tratando de dano in re ipsa, de acordo com o REsp n. 2.198.669/MG do STJ. Na espécie, a interrupção prolongada do canal de disque-entrega de uma farmácia aliada ao histórico de engano contratual atinge a credibilidade do estabelecimento, justificando-se, contudo, a redução do quantum de R$ 30.000,00 para R$ 5.000,00 por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
9. Os lucros cessantes demandam comprovação objetiva e efeito direto da inexecução contratual, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC. Planilha comparativa de faturamento unilateral extraída de sistema interno, sem lastro em documentos contábeis oficiais e baseada em faturamento bruto sem dedução de custos operacionais, constitui dano hipotético insuscetível de indenização, conforme orientação deste Tribunal na Apelação Cível n. 1003634-45.2023.8.11.0051.
10. Verificada a cobrança por modalidade tecnológica não fornecida (aliud pro alio), impõe-se a restituição simples da diferença entre o valor cobrado pelo serviço "Vivo Fibra" e o correspondente ao cabeamento metálico, nos termos do art. 20 do CDC. Afasta-se a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez evidenciado o engano justificável decorrente de reestruturação de faturamento e ausência de má-fé evidente ou dolo da operadora.
11. Segundo a Lei n. 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC, e a orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.368 do STJ, para evitar dupla incidência de atualização monetária, o débito deve ser atualizado pelo IPCA com juros de mora calculados pela taxa Selic deduzida do índice de inflação (IPCA), incidindo a correção do dano moral a partir do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do STJ, e os juros desde a citação.
12. A redistribuição dos ônus sucumbenciais impõe-se diante do provimento parcial de ambos os recursos, aplicando-se o art. 86, caput, do CPC, com fixação de honorários por equidade com base no art. 85, § 8o, do CPC. Deixa-se de majorar os honorários em sede recursal por força do Tema n. 1.059 do STJ, visto que a majoração do art. 85, § 11, do CPC exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos parcialmente providos: (i) para reduzir o quantum indenizatório e adequar os encargos moratórios; e (ii) condenar a requerida à restituição da diferença de valores decorrente do abatimento proporcional do preço.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, art. 86, art. 98, art. 370; CDC - art. 6o, art. 20, art. 37, art. 42, art. 51; CC - art. 389, art. 402, art. 403, art. 406, art. 422; Lei n. 14.905/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015540-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAMOS BRAGA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 00.597.452/0001-00 (APELANTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), ADILSON PAULINO RAMOS - CPF: 294.680.601-44 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), ADILSON PAULINO RAMOS - CPF: 294.680.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMOS BRAGA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 00.597.452/0001-00 (APELADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA FIXA E INTERNET. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE NOMENCLATURA EM FATURA. "VIVO FIBRA". SERVIÇO PRESTADO POR CABEAMENTO METÁLICO (COBRE). PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO UNILATERAL E INDEVIDO DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES. REJEIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO PREJUÍZO. ENCARGOS FINANCEIROS. LEI N. 14.905/2024. DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, reconheceu a ocorrência de propaganda enganosa pela oferta de tecnologia de fibra ótica inexistente e a ilicituside na desativação de linhas telefônicas fixas, com a condenação da operadora ao pagamento de danos morais e rejeição dos pleitos de lucros cessantes e repetição de indébito.

2. Requerimentos do recurso:

2.1. Operadora requerida:
(i)
o afastamento da propaganda enganosa pela ciência prévia da consumidora quanto à tecnologia disponível;
(ii)
a regularidade da desativação da rede metálica;
(iii)
a exclusão ou redução do dano moral por ausência de lesão à honra objetiva e a adequação dos encargos financeiros;

2.2. Empresa requerente:
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(ii)
no mérito, a condenação em lucros cessantes pela interrupção do canal de vendas;
(iii)
a repetição de indébito em dobro pelo serviço qualitativamente diverso;
(iv)
a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;
(ii)
verificar se a inclusão da expressão "Vivo Fibra" nas faturas de serviço prestado via cabeamento metálico caracteriza propaganda enganosa;
(iii)
aferir a regularidade do cancelamento unilateral das linhas telefônicas fixas mantidas pela empresa;
(iv)
determinar a ocorrência e a extensão do dano moral suportado pela pessoa jurídica;
(v)
examinar o cabimento de lucros cessantes com base em planilha de faturamento interno;
(vi)
apurar a viabilidade da repetição de indébito e a sua forma; e
(vii)
definir os critérios de aplicação de juros e correção monetária após a vigência da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer a perícia contábil no momento processual oportuno da especificação de provas, configurando preclusão temporal, além de o juiz ser o destinatário das provas e possuir o poder-dever de indeferir diligências inúteis nos termos do art. 370 do CPC. A prova testemunhal também é inidônea para quantificar prejuízo financeiro com a precisão do art. 402 do CC.

5.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada quando evidenciada a vulnerabilidade técnica e a assimetria informacional de microempresa do ramo farmacêutico frente à operadora de telecomunicações, em linha com o precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.019.403/SC.

6.
Caracteriza-se propaganda enganosa por omissão, nos termos do art. 6o, III, e do art. 37, § 3o, do CDC, e violação à boa-fé objetiva do art. 422 do CC, a conduta da operadora que altera unilateralmente a descrição do serviço para "Vivo Fibra" em faturas mensais, gerando falsa expectativa de aprimoramento tecnológico, embora tenha mantido a prestação por fiação metálica (cobre) inferior.

7.
Configura conduta abusiva e violação ao art. 51, IV, do CDC a desativação unilateral de todas as linhas telefônicas fixas da empresa após pedido exclusivo de cancelamento do serviço de internet, sobretudo quando as linhas permaneceram inoperantes por mais de 40 dias e necessitaram de liminar judicial para o restabelecimento.

8.
A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, conforme a Súmula n. 227 do STJ, desde que haja demonstração de abalo à sua honra objetiva, reputação ou bom nome perante terceiros, não se tratando de dano in re ipsa, de acordo com o REsp n. 2.198.669/MG do STJ. Na espécie, a interrupção prolongada do canal de disque-entrega de uma farmácia aliada ao histórico de engano contratual atinge a credibilidade do estabelecimento, justificando-se, contudo, a redução do quantum de R$ 30.000,00 para R$ 5.000,00 por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9.
Os lucros cessantes demandam comprovação objetiva e efeito direto da inexecução contratual, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC. Planilha comparativa de faturamento unilateral extraída de sistema interno, sem lastro em documentos contábeis oficiais e baseada em faturamento bruto sem dedução de custos operacionais, constitui dano hipotético insuscetível de indenização, conforme orientação deste Tribunal na Apelação Cível n. 1003634-45.2023.8.11.0051.

10.
Verificada a cobrança por modalidade tecnológica não fornecida (
aliud pro alio
), impõe-se a restituição simples da diferença entre o valor cobrado pelo serviço "Vivo Fibra" e o correspondente ao cabeamento metálico, nos termos do art. 20 do CDC. Afasta-se a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez evidenciado o engano justificável decorrente de reestruturação de faturamento e ausência de má-fé evidente ou dolo da operadora.

11.
Segundo a Lei n. 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC, e a orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.368 do STJ, para evitar dupla incidência de atualização monetária, o débito deve ser atualizado pelo IPCA com juros de mora calculados pela taxa Selic deduzida do índice de inflação (IPCA), incidindo a correção do dano moral a partir do arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do STJ, e os juros desde a citação.

12.
A redistribuição dos ônus sucumbenciais impõe-se diante do provimento parcial de ambos os recursos, aplicando-se o art. 86, caput, do CPC, com fixação de honorários por equidade com base no art. 85, § 8o, do CPC. Deixa-se de majorar os honorários em sede recursal por força do Tema n. 1.059 do STJ, visto que a majoração do art. 85, § 11, do CPC exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos parcialmente providos:
(i)
para reduzir o
quantum
indenizatório e adequar os encargos moratórios; e
(ii)
condenar a requerida à restituição da diferença de valores decorrente do abatimento proporcional do preço.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, art. 86, art. 98, art. 370; CDC - art. 6o, art. 20, art. 37, art. 42, art. 51; CC - art. 389, art. 402, art. 403, art. 406, art. 422; Lei n. 14.905/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela requerida,
TELEFÔNICA BRASIL S
.
A
., e pelo requerente,
RAMOS BRAGA MEDICAMENTOS LTDA
., contra sentença do juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e danos materiais com repetição de indébito n. 1015540-28.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente, empresa do ramo farmacêutico, expôs que realiza a venda de medicamentos por meio do serviço de disque-entrega, com uso das linhas telefônicas fixas (65) 3653-6762, (65) 3653-2000 e (65) 3653-3461, estas duas últimas em operação há mais de 20 (vinte) anos (id. 355577880).

Narrou que, em 24/abril/2019, celebrou com a requerida contrato de telefonia fixa e internet denominado “
VIVO FIBRA 50 MB
”, que acreditava se tratar de conexão com tecnologia de fibra ótica.

No entanto, em meados de junho/2023, foi surpreendida com contato da operadora requerida para informar a descontinuidade do cabeamento metálico (fio de cobre), ocasião em que descobriu que o serviço nunca havia sido prestado por fibra ótica.

Alegou que, em 21/junho/2023, solicitou exclusivamente o cancelamento do serviço de internet, e ficou acordado que as 3 (três) linhas de telefonia fixa seriam mantidas ativas.

Ocorre que, em 07/agosto/2023, todas as linhas foram desativadas de forma unilateral, e permaneceram inoperantes por mais de 40 (quarenta) dias, até que liminar concedida nos autos n. 1041633-85.2023.8.11.0001 do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá determinou o restabelecimento.

Afirmou ter desistido daquela ação para ajuizar o feito perante a Justiça Comum, em razão da complexidade da causa e do valor dos danos apurados.

Pleiteou a concessão da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, além da condenação da requerida ao pagamento de:
(i)
indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(ii)
restituição em dobro de R$ 10.403,82 (dez mil, quatrocentos e três reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a cobranças pelo serviço de internet “
fibra ótica
” que nunca existiu, entre abril/2019 e julho/2023; e
(iii)
lucros cessantes de R$ 111.004,34 (cento e onze mil e quatro reais e trinta e quatro centavos), calculados com base na queda média de 38,37% no faturamento do disque-entrega entre agosto/2023 e março/2024.

Na
contestação
, a requerida impugnou a gratuidade da justiça deferida à requerente, com fundamento na ausência de comprovação efetiva de hipossuficiência pela pessoa jurídica, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (id. 355578373).

No mérito, sustentou que a contratação de 24/abril/2019, celebrada verbalmente, não envolveu oferta de fibra ótica, conforme gravação apresentada nos autos, na qual a atendente teria informado expressamente a ausência de cobertura dessa tecnologia na região; que a nomenclatura “
Vivo Fibra
” nas faturas era designação comercial de segmento de ofertas, sem vinculação à infraestrutura empregada; que as linhas fixas e a internet foram ambas contratadas com tecnologia metálica, de modo que a descontinuidade dessa rede tornou tecnicamente inevitável a desconexão de todos os serviços, precedida de comunicação prévia e adequada à requerente.

Rechaçou a repetição de indébito por ausência de cobrança indevida; os lucros cessantes por falta de prova do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo prejuízo, e pontuou que a planilha apresentada confunde faturamento com lucro; e os danos morais por inexistência de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, que não se configura
in re ipsa
.

Subsidiariamente, pugnou pela limitação da indenização moral a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na
réplica
, a requerente refutou os argumentos defensivos e destacou que os clientes da farmácia, majoritariamente idosos com pouca familiaridade tecnológica, não poderiam ser redirecionados a outros canais de atendimento (id. 355578434).

A
sentença recorrida
afastou a preliminar de impugnação à gratuidade e reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (id. 355578439).

No mérito, concluiu pela ocorrência de propaganda enganosa com base em documento da própria requerida, no qual a operadora admitiu que a tecnologia era de cobre, o que viola o dever de informação previsto no artigo 6o, III, do diploma consumerista.

Fixou indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela taxa Selic desde a citação.

Rejeitou a repetição de indébito sob o fundamento de que o serviço, embora tecnologicamente inferior, foi efetivamente prestado e usufruído, de modo que a devolução integral configuraria enriquecimento ilícito, bem como os lucros cessantes por ausência de prova robusta do efetivo prejuízo financeiro e do nexo causal.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais não foram acolhidos (ids. 355578440, 355578441 e 355578446).

Inconformadas, interpuseram o presente recurso.

Em suas
razões recursais
, a operadora apelante reitera os argumentos de inexistência de propaganda enganosa e de regularidade da desativação, bem como de ausência de dano moral.

Sublinha a contradição da sentença recorrida, que negou prova suficiente para os lucros cessantes e, simultaneamente, deferiu danos morais com fundamento em alegações genéricas.

De forma subsidiária, requer a redução do
quantum
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, acaso mantida a condenação, a adequação dos encargos financeiros para evitar
bis in idem
pela cumulação de IPCA com Selic integral, com pedido de aplicação da Selic deduzida do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024 e da orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.795.982/SP.

Por sua vez, a empresa de medicamentos apelante suscita, preliminarmente, em suas
razões recursais
,

nulidade parcial da sentença recorrida por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
incorreu em contradição ao rejeitar os lucros cessantes por insuficiência probatória e, simultaneamente, indeferir a perícia contábil e a prova testemunhal requeridas, que seriam exatamente os meios adequados para suprir a carência apontada (id. 355578450).

No mérito, alega que os documentos apresentados, em especial a planilha comparativa de faturamento, os extratos bancários e os protocolos de atendimento, constituem indícios suficientes para a procedência do pedido.

Quanto à repetição de indébito, argumenta que a entrega de serviço qualitativamente diverso do contratado configura
aliud pro alio
, o que legitima ao menos a restituição proporcional da diferença de preço entre o plano de fibra ótica cobrado e o serviço de cabeamento metálico efetivamente fornecido, com fundamento no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, em caráter principal, a anulação do capítulo relativo aos lucros cessantes com retorno dos autos à origem para regular instrução.

Subsidiariamente, o acolhimento dos lucros cessantes no valor de R$ 111.004,34 (cento e onze mil e quatro reais e trinta e quatro centavos) ou em montante a ser arbitrado por este Tribunal; a condenação por repetição de indébito em dobro, ou, alternativamente, a repetição simples ou o abatimento proporcional do preço; e a majoração dos honorários advocatícios.

Nas
contrarrazões
, a empresa de medicamentos pugna pela manutenção da condenação por danos morais (id. 355578453).

De seu turno, a operadora apelante defende a manutenção da sentença nos capítulos de rejeição dos lucros cessantes e da repetição de indébito, e pontua que a planilha unilateral apresentada pela empresa não distingue faturamento de lucro líquido e que extratos bancários, isoladamente, não comprovam perda indenizável (id. 355578454).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a configuração de propaganda enganosa pela alteração da nomenclatura do serviço nas faturas, a legitimidade da desativação das linhas telefônicas fixas, a extensão do dano moral da pessoa jurídica, o cabimento da repetição de indébito e dos lucros cessantes, e o critério de atualização monetária do débito.

Ambos os recursos comportam parcial provimento.

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

A empresa farmacêutica apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, na medida em que a sentença recorrida rejeitou os lucros cessantes por insuficiência probatória, porém impediu a produção das provas que supririam essa carência.

No entanto, a tese não se sustenta.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juízo o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Essa atribuição compreende a avaliação da suficiência do acervo probatório para a formação do convencimento motivado. A análise dos autos revela que, instada a especificar provas, a então requerente postulou exclusivamente a oitiva de até 3 (três) testemunhas e informantes, sem formular pedido de perícia contábil (id. 355578438).

O único requerimento adicional foi genérico, limitado a que fosse “
assegurado à parte autora o direito de produção das provas necessárias à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito
”, formulação que não identifica meio de prova específico.

Aliás, a menção à perícia contábil consta apenas na petição inicial, como argumento para justificar a competência da Justiça Comum, e não como requerimento probatório dirigido ao juízo.

Como se sabe, o momento processual oportuno para requerer a perícia era a fase de especificação de provas, o que não ocorreu.

No que se refere à prova testemunhal efetivamente requerida, o juízo a indeferiu de forma fundamentada, ao considerar que a controvérsia envolvia matéria predominantemente documental.

Essa avaliação se insere na esfera do livre convencimento motivado do juízo e não configura cerceamento ao direito de defesa, sobretudo porque a quantificação de lucros cessantes constitui matéria eminentemente contábil.

É certo que testemunhas podem atestar qualitativamente que houve redução de vendas, mas não são meio idôneo para quantificar o prejuízo financeiro com a precisão exigida pelo artigo 402 do Código Civil.

Ressalte-se que a preclusão temporal opera sobre os atos processuais não praticados no prazo e na forma devidos.

Dessa forma, a apelante não pode, em sede recursal, alegar prejuízo pelo indeferimento de prova que não requereu na oportunidade processual pertinente.

Nessas condições,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

PROPAGANDA ENGANOSA

O artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Por sua vez, o artigo 37, § 3o, do referido diploma qualifica como enganosa por omissão a publicidade que deixa de informar dado essencial, capaz de induzir o consumidor a erro.

Esses dispositivos consagram o dever de informação como obrigação positiva e permanente do fornecedor, que se estende a toda a vigência da relação contratual, em consonância com a boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil.

A telefônica apelante sustenta que não houve propaganda enganosa, pois na gravação da contratação a atendente teria informado a ausência de cobertura de fibra ótica na região, e a nomenclatura “
Vivo Fibra
” nas faturas corresponderia a mera designação comercial, sem vinculação à tecnologia empregada (id. 355578374).

O ponto exige a distinção entre dois momentos contratuais.

É possível que a contratação original, realizada em abril/2019, tenha sido transparente quanto à tecnologia disponível, pois as faturas iniciais descreviam o serviço como “
50 Mega Empresas
”, sem menção à fibra ótica, e a gravação juntada pela operadora sugere que a empresa farmacêutica foi informada da limitação tecnológica naquela ocasião (ids. 355577887 e seguintes; id. 355578374).

A conduta ilícita, contudo, não se situa na contratação original, mas no curso do contrato, a partir de agosto/2020, quando a operadora alterou unilateralmente a descrição do serviço nas faturas para “
Vivo Fibra 50 Mega Empresas
”, sem comunicar à empresa consumidora que a mudança era meramente comercial e que a tecnologia subjacente permanecia a mesma (ids. 355577887).

Ora, o vocábulo “fibra” remete diretamente à tecnologia de fibra ótica, notoriamente distinta do cabeamento metálico em velocidade, estabilidade e qualidade de conexão.

Ao estampar essa nomenclatura nas faturas mensais, a operadora transmitiu informação nova sobre o objeto do contrato, o que criou a legítima expectativa de que o serviço havia sido aprimorado.

Nesse cenário, cabia à operadora apelante, por dever de lealdade e transparência, informar expressamente que a alteração era meramente nominal, de modo que a omissão desse dado essencial configura propaganda enganosa, nos termos do artigo 37, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Essa omissão impediu a empresa farmacêutica de tomar decisões informadas ao longo de mais de 3 (três) anos, como buscar outro provedor que efetivamente oferecesse fibra ótica na região.

A cada fatura emitida com a descrição “
Vivo Fibra
”, a operadora apelante reafirmava mensalmente oferta cujas características não correspondiam à realidade.

Aliás, o argumento de que se tratava de “
mera designação comercial
” não elide a responsabilidade, porquanto o código interno de oferta, mantido inalterado, constitui informação técnica inacessível ao consumidor médio.

Quanto ao enquadramento da empresa farmacêutica como consumidora, a teoria finalista mitigada admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade técnica perante o fornecedor (STJ, REsp n. 2.019.403/SC, Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 02/03/2026).

Na espécie, a parte é microempresa do ramo farmacêutico, sem
expertise
em telecomunicações, contratante de serviço padronizado na modalidade “
Vivo Empresas
”, relação marcada por evidente assimetria informacional, o que justifica a aplicação do regime consumerista.

Dessa forma, a sentença recorrida acertou ao reconhecer a propaganda enganosa, razão pela qual deve ser mantida nesse ponto.

DESATIVAÇÃO UNILATERAL DAS LINHAS

O artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor reputa nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Na hipótese, o direito da operadora de descontinuar a rede metálica não está em discussão. O que se examina é conduta diversa: o cancelamento de serviços que não foram objeto de pedido de rescisão contratual.

Conforme consta dos autos, a empresa farmacêutica solicitou exclusivamente o cancelamento do serviço de internet, com a manutenção da linha telefônica (id.

355577892).

A despeito dessa comunicação, todas as linhas foram desativadas por ato unilateral.

Registre-se que a resposta da operadora à reclamação perante a Agência Nacional de Telecomunicações confirma a desativação e reconhece que, naquele momento, não possuía outra tecnologia disponível para a localidade (ids. 355577888 e 355577889).

Conforme relatado, as linhas permaneceram inativas por mais de 40 (quarenta) dias, e o restabelecimento somente ocorreu por força de liminar judicial.

A necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a reativação do serviço reforça a caracterização da conduta abusiva.

Logo, não assiste razão à operadora apelante nesse ponto.

DANOS MORAIS

A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral se encontra consagrada na Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça.

A tutela da personalidade da pessoa jurídica, contudo, restringe-se à proteção da honra objetiva, exigindo a demonstração de que o ilícito afetou concretamente o bom nome, a fama ou a reputação da empresa perante terceiros.

Em precedente recente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que é imprescindível a comprovação de abalo à honra objetiva, de modo que não se admite a presunção do dano pela simples ocorrência do ato ilícito (STJ, REsp n. 2.198.669/MG, Relator Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 09/02/2026).

No presente caso, a pretensão indenizatória não se funda em fato isolado, mas no conjunto de condutas praticadas pela operadora.

Inicialmente, a operadora manteve, por mais de 3 (três) anos, nomenclatura enganosa nas faturas, o que induziu a empresa consumidora a permanecer no contrato sob falsas premissas.

Além disso, desativou unilateralmente o principal canal de vendas da farmácia, o que deixou o estabelecimento inoperante por período prolongado.

A propaganda enganosa, nesse contexto, não é causa autônoma do dano moral, mas agravante que qualifica a gravidade da conduta e evidencia que a desativação das linhas não constitui erro pontual, mas o ápice de um comportamento contratual desleal e sistemático.

Com efeito, a interrupção prolongada do serviço telefônico de uma farmácia que opera serviço de entrega de medicamentos tem aptidão para afetar a credibilidade do estabelecimento perante sua clientela.

Logo, essa circunstância, aliada ao histórico de engano contratual, justifica o reconhecimento do dano moral.

Por outro lado, verifico que o
quantum
arbitrado na sentença recorrida deve ser redimensionado.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se desproporcional às circunstâncias, haja vista a ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes, a reativação das linhas e a inexistência de prova específica sobre a extensão do abalo reputacional perante terceiros.

À luz da extensão do dano, da gravidade da conduta, da capacidade econômica das partes e do caráter compensatório e pedagógico da indenização, reduzo o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

LUCROS CESSANTES

Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que as perdas e danos abrangem, além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, desde que os prejuízos constituam efeito direto e imediato da inexecução.

Na espécie, a sentença recorrida rejeitou o pedido por ausência de prova cabal do efetivo prejuízo, e a conclusão deve ser mantida.

Isso porque a documentação apresentada se limita a planilha comparativa de faturamento extraída de sistema interno, sem memória de cálculo, sem lastro em documentos contábeis oficiais e sem verificação por profissional habilitado (id. 355577891).

Trata-se de prova unilateral, desprovida dos elementos mínimos de confiabilidade.

A propósito, a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado é firme no sentido de que, para o cabimento dos lucros cessantes, deve o requerente comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar – valor insuscetível de apuração com base em danos hipotéticos, remotos ou presumidos e que deve ter por fundamento critérios objetivos, nos termos do artigo 403 do Código Civil (TJMT, ApCiv n. 1003634-45.2023.8.11.0051, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024).

Acresce que os valores apresentados se referem ao faturamento bruto, sem dedução de despesas operacionais, tributos e custos variáveis.

Diante da insuficiência probatória, a manutenção da improcedência do referido pedido é medida que se impõe.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Reconhecida a irregularidade da cobrança, a restituição dos valores pagos a maior é medida que se impõe. A controvérsia, neste ponto, reside na forma como esta devolução deve ocorrer: simples ou em dobro. O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

A norma legal em questão determina que o consumidor que for cobrado por um valor indevido possui o direito à devolução em dobro do que pagou em excesso (repetição do indébito), com o acréscimo de correção monetária e juros legais, exceto nos casos de erro justificável. Esta sanção tem caráter punitivo e pedagógico, buscando evitar a continuidade de práticas abusivas pelos fornecedores.

Na situação em análise, embora o valor cobrado tenha sido considerado sem clareza, a avaliação das circunstâncias envolvidas permite identificar a existência de fatores que, mesmo não legitimando a cobrança, a situam, no mínimo, na ressalva do “engano justificável”.

A alegação da empresa de que a falta de discriminação dos serviços se deveu a uma reestruturação interna e à transição entre planos promocionais complexos sugere uma falha na comunicação e na apresentação da fatura, e não necessariamente uma intenção dolosa de cobrar o consumidor por um serviço que não lhe foi prestado.

A tese do engano justificável não exige uma ausência de culpa absoluta, mas sim que o erro não seja resultado de má-fé evidente ou de negligência grave. Dada a complexidade dos sistemas de faturamento de grandes empresas de telecomunicações e a constante mudança nas ofertas promocionais, é compreensível que possam surgir ambiguidades e erros na comunicação ao consumidor. Estas falhas, contudo, não implicam, necessariamente, um ato de má-fé deliberado.

A ausência de aumento no valor total do plano com a simples inclusão das novas rubricas, sendo o acréscimo observado somente nos reajustes anuais, reforça o argumento de que houve apenas uma reestruturação da cobrança, apesar da falha em sua execução quanto à transparência.

Portanto, a conduta da ré, embora passível de censura pela obscuridade, carece da gravidade necessária para justificar a imposição da penalidade máxima de restituição em dobro.

A simples devolução dos valores desembolsados já se mostra suficiente para restaurar o equilíbrio patrimonial entre os litigantes, compensando integralmente o dano material experimentado pelo consumidor.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

No caso, a sentença recorrida determinou correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo cumulada com juros pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.

Entretanto, essa sistemática resulta em dupla incidência de correção monetária, na medida em que a referida taxa já engloba reposição inflacionária e remuneração do capital.

A Lei n. 14.905/2024, ao alterar os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinou que a correção monetária seja calculada pelo IPCA (CC, art. 389, parágrafo único) e que os juros moratórios correspondam à taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (CC, art. 406, § 1o), sistemática consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.368.

Assim, a sentença recorrida deve ser reformada também nesse ponto, para que a atualização observe correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (STJ, Súmula n. 362), e juros de mora pela taxa Selic deduzida do referido índice, a partir da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

(i)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S
.
A
. para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da presente data (STJ, Súmula n. 362) e juros de mora pela taxa Selic deduzida do IPCA a partir da citação, nos termos da Lei n. 14.905/2024 e do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça; e

(ii)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RAMOS BRAGA MEDICAMENTOS LTDA
. para condenar a operadora requerida à restituição da diferença entre o valor cobrado a título de serviço “
Vivo Fibra
” e o valor correspondente ao serviço de internet por cabeamento metálico efetivamente fornecido, de forma simples, com apuração do montante em liquidação de sentença por arbitramento, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa Selic deduzida do IPCA a partir da citação.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

Redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios são devidos no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa (CPC, artigo 85, § 8o), na proporção de 60% em favor dos patronos da
TELEFÔNICA BRASIL S
.
A
. e 40% em favor dos patronos da
RAMOS BRAGA MEDICAMENTOS LTDA
., vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14), mantida suspensa a exigibilidade da parcela devida pela parte requerente em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026